Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718630-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO BOUZADA DE BARROS RECORRIDO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO Diante do trânsito em julgado da Reclamação no 39592/DF, a qual não foi conhecida pelo colendo STJ (ID 19448609 - Pág. 93/96), certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os presentes autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024